Tribunal: STF
Processo: RE 103740
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO
RECURSAL.
TENDO SIDO ENVIADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO COPIAS DO ACÓRDÃO E
VINDO A SER-LHE, POSTERIORMENTE, REMETIDOS OS AUTOS DA AÇÃO PENAL,
HÁ DE SE TER COMO INTEMPESTIVO O EXTRAORDINÁRIO SE INTERPOSTO APÓS
DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, QUER SE TENHA COMO INICIADO A PARTIR
DA PRIMEIRA, COMO DA SEGUNDA REMESSA. ADEMAIS, O ART-2. DA LEI
3396-58, QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (VER
SÚMULA 602) TEM COMO APLICAVEL AOS PROCESSOS CRIMINAIS, NÃO EXIGE A
INTIMAÇÃO PESSOAL, PARA EFEITOS DE INTERPOSIÇÃO DO EXCEPCIONAL.
E, ALÉM DAQUELAS PROVIDENCIAS, HOUVE A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO
DIARIO DA JUSTIÇA.